Tribunal: TJBA
Processo: 8114587-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114587-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGAS TAVARES DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. ASSINATURA IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. COMPETE AO BANCO O ÔNUS DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DO CONTRATO. TEMA REPETITIVO Nº 1061, DO STJ.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE DISPENSOU A PROVA PERICIAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO ART. 429, II, C/C ART. 373, II, DO CPC NÃO DESINCUMBIDO. FRAUDE CONTRATUAL CONFIGURADA. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE D
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
. SÚMULA N.º 479, DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
FIXAÇÃO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MODULADO NO EAREsp: 676608/RS. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. APELO
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.°
88114587-46.2021.8.05.0001
,
oriundos da
15
ª Vara de Relações de Consumo
da
Comarca de Salvador,
na qual
figuram como
Apelante

DOMINGAS TAVARES DE JESUS
e
Apelad
o

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, 25 de Julho de 2022.